Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-22.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018637-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO CAMARGO DE MATOS - CPF: 337.598.639-49 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA
–

RECURSO
PROVIDO.

Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico ou a conversão da modalidade contratada e a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018637-22.2021.8.11.0015

APELANTE:

JOAO CAMARGO DE MATO

APELADO:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO CAMARGO DE MATO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC, em razão do não atendimento ao comando exarado de juntada de cópia de contrato celebrado e de prévio requerimento administrativo.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“foi intimada a emendar a inicial para trazer ao feito a cópia do contrato celebrado, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição pertinente, a PARTE RECORRENTE procedeu com uma emenda à inicial, justificando que não possuía a cópia do contrato, o qual não lhe foi entregue, bem como ser despiciendo para fins do ingresso de medida judicial. Ainda, ressaltou-se que o vínculo contratual existente entre as partes encontrava-se demonstrado pelos descontos realizados na folha de pagamento da PARTE RECORRENTE, bem como pelo Extrato de Empréstimos Consignados onde consta o número do contrato rebatido”
(sic).

Informa que
“não é contumaz no Empréstimo via Cartão de Crédito Consignado, tanto que existe um, e apenas um, empréstimo dessa natureza lançado sobre o seu benefício; e é a contratação deste produto em específico que se busca a declaração de nulidade”
(sic).

Salienta que
“em momento algum a RECORRENTE negou a pactuação junto a instituição financeira colocada no polo passivo da demanda, mas se opõe, sobretudo, a forma como o produto foi colocado a ela
” (sic).

Aduz que
“deu substrato probatório suficiente ao que alegou nos autos, tanto de juntou no processo cópia do seu Extrato de Empréstimos Consignados, onde consta o contrato questionado”
e que “
aportou nos autos documento emitido pelo próprio ente pagador do seu benefício, qual seja o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, onde consta o registro do contrato questionado”
(sic).

Menciona que
“o comprometimento da margem consignada restou demonstrada através do histórico de pagamentos juntados a inicial. Afinal, basta confrontar o respectivo documento e poderá confirmar a informação reiterada do lançamento RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), bem como os demais descontos relativos a EMPRESTIMO SOBRE A RMC”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a decisão hostilizada, com a consequente determinação ao Juízo de piso que proceda com o recebimento da peça madrugadora e, por consequência, dê andamento regular ao feito.

Contrarrazões ofertadas no Id. 141073207, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte autora é dispensada do pagamento de preparo conforme certidão de Id. 141126164.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC, em razão do não atendimento ao comando exarado para juntada de cópia de contrato celebrado e de prévio requerimento administrativo junto ao banco apelado.

Para tanto, a apelante alega a necessidade de reforma do julgado ao argumento que atendeu ao comando de emenda informando ao juízo que não possuía o contrato entabulado e que deu substrato probatório suficiente ao que alegou nos autos, tanto de juntou no processo cópia do seu Extrato de Empréstimos Consignados, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Consta dos autos que o apelante é titular do benefício previdenciário nº.
175.033.165-6
e buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC).

Por essa razão, requereu a inversão do ônus da prova para que fosse determinado à instituição financeira demonstrar eficazmente a solicitação dos serviços, a nulidade/conversão da contratação e a condenação da apelada ao pagamento de danos mo

No entanto, ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau, em decisão de Id. 141073189, determinou a emenda à inicial para que o apelante, no prazo de 15 (quinze) dias,
trouxesse ao feito
cópia do contrato

celebrado
,
ao passo que não nega a contratação, apenas se insurge quanto à modalidade e comprovação de ter
postulado junto ao estabelecimento bancário esclarecimentos acerca do contrato debatido
,
sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em cumprimento à determinação, por meio da petição de Id. 141073192 o apelante se manifestou discorrendo que
”
não possui cópia do contrato, o qual não lhe foi entregue. Vale ainda constar que a PARTE ADVERSA não possui unidade física na presente comarca, o que também dificulta o seu acesso para contato; contudo, a inicial reúne as condições para recebimento da ação; que fica desde já postulado”
e que não se trata de demanda temerária
.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau, salientando a necessidade da apresentação de cópia do contrato objeto da ação ou ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento administrativo, indeferiu a petição inicial, por inépcia, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Entendo que o apelo merece provimento.

Isso porque, analisando o sistema PJE verifico que não se trata de demanda temerária, porquanto é a única ação proposta pelo ora apelante
.

De mais a mais, em que pese o apelante não ter apresentado cópia do contrato ou requerimento administrativo, como determinado pelo Magistrado, entendo que tal fato não é causa para extinção.

É que,
in casu
, a ausência de requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o deslinde da ação.

Isso porque, já está pacificado nos Tribunais Pátrios que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, visto que não é necessário, portanto, a prévia reclamação administrativa para posteriormente ajuizar ação perante o Judiciário.

Diante disso, o prévio requerimento administrativo para que a requerida fornecesse o contrato antes do ajuizamento da ação se mostra dispensável, visto que o autor pretende não apenas a declaração de nulidade ou a conversão da modalidade de contratação, mas a condenação da instituição financeira em dano moral e repetição do indébito, situação que deve ser submetida à análise do Poder Judiciário, sendo os documentos até então carreados suficientes ao prosseguimento da demanda.

Logo, a demanda se mostra útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSÁVEL O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO CONTRATO – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, não sendo necessário o prévio requerimento administrativo ou a apresentação de cópia do contrato”.
(TJ-MT 10045995820208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO QUE REVELA A NECESSIDADE DE IR À JUÍZO PARA ALCANÇAR A TUTELA PRETENDIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Se a parte autora pretende, além da declaração de nulidade do negócio jurídico, a condenação da instituição financeira em dano moral, tal hipótese revela a necessidade de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, mesmo porque, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022